Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. TRÁFICO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. A exceção contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto n° 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, não abrange a figura contida no caput, do artigo 33, sendo incabível a concessão do indulto, por se tratar de crime impeditivo.